Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-54.2019.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias questionadas foram decididas expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000551029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500973-54.2019.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante ALEX
EDUARDO DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500973-54.2019.8.26.0408/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1500973-54.2019.8.26.0408/50000
Comarca: Ourinhos
Embargante: Alex Eduardo da Silva
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matérias questionadas foram
decididas expressamente no acórdão embargado Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Alex Eduardo da Silva, contra o v. acórdão de fls. 418/428,
que,
por
unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso
defensivo, mantendo, na íntegra, a condenação à pena de 03
meses e 10 dias de prisão simples, em regime inicial aberto,
como incurso no art. 65 da Lei das Contravenções Penais
(Decreto-lei no 3.688/41), c.c. art. 71 do Código Penal.
O embargante, em apertada síntese, alega haver
contradições no v. acórdão, por não ter enfrentado a
possibilidade de celulares, por algum defeito, realizarem
ligações involuntárias, ou seja, “fazer ligação sozinho”. Além
disso, entende que a decisão condenatória é contrária à prova
dos autos, insistindo na que era necessário oficiar à
operadora de telefonia celular para dirimir as dúvidas
suscitadas pela defesa. Também deixa claro que pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500973-54.2019.8.26.0408/50000 -Voto no
3
utilizar o recurso como prequestionamento (fls. 01/07).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que os questionamentos feitos na
inicial foram devidamente enfrentados na Decisão Colegiada
(fls. 418/428):
Como se vê, o conjunto probatório é robusto e a condenação
era a medida que se impunha, restando caracterizada a violação ao
art. 65 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/41),
em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
A contravenção penal está suficientemente comprovada nos
autos pelos documentos de fls. 13/21 e 134/195, os quais são,
basicamente, relatórios de ligações recebidas pela vítima.
Não é verossímil a tese defendida pelo réu de que,
eventualmente, seu aparelho realizou as ligações “sozinho”, por um
defeito ou por descuido de Alex. Esse fato poderia ter ocorrido
algumas vezes, quiçá algumas dezenas de vezes, mas não é crível que
tenha acontecido mais de 400 vezes.
A justificativa de Alex não encontra respaldo na prova dos
autos, não havendo que se falar em carência probatória.
Portanto, a condenação deve ser mantida.
Sendo assim, ao contrário do que reclama a defesa,
não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade na
Decisão Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500973-54.2019.8.26.0408/50000 -Voto no
4
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
Além disso, no que se refere a eventual
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como anteriormente
expusemos, não é o caso dos autos.
E quanto ao prequestionamento, a jurisprudência:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp.
13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Assim, mesmo que a Defesa entenda insuficientes
as razões e fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora
embargado, não se sustenta a alegação de que o julgado
possui as deficiências previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação da
finalidade jurídico-processual do recurso em exame, pois se
trata de utilização equivocada do instituto, geralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500973-54.2019.8.26.0408/50000 -Voto no
5
buscando a reanálise de matéria ou controvérsia jurídica já
enfrentada pela Turma Julgadora.
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo
o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto
do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer
inalterados.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios opostos por Alex Eduardo da Silva.
CAMILO LÉLLIS
Relator